Tribunal: TJSP
Processo: 0003569-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença - Mandado de Segurança – Cumprimento provisório de sentença contra o município de São Paulo – Concurso público – Direito subjetivo à nomeação reconhecido no v. Acórdão - Inexistência de recurso com efeito suspensivo - O início da execução provisória não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença - Mandado de Segurança – Cumprimento provisório de sentença contra o município de São Paulo – Concurso público – Direito subjetivo à nomeação reconhecido no v. Acórdão - Inexistência de recurso com efeito suspensivo - O início da execução provisória não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido